Tribunal: TJDFT
Processo: 0713846-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713846-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GENY SILVERIO DE TOLEDO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Coletivo por Adesão – Reajuste Anual – Probabilidade do Direito Não Demonstrada – Efeito Suspensivo Indeferido Trata-se de Agravo de Instrumento por meio do qual a Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a não incidência de reajuste anual sobre a mensalidade do seu plano de saúde. A Agravante aduz que, desde a data da assinatura do contrato, em 2015, até o presente momento, as mensalidades já sofreram um reajuste cumulativo de 139% (cento e trinta e nove por cento), tratando-se de cobrança abusiva. Nesse sentido, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar a aplicação dos reajustes, até a análise do mérito. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, quanto aos planos coletivos, conforme o art. 13, da Resolução Normativa 171/2008, da ANS, os percentuais de reajustes aplicados aos contratos devem ser informados ao órgão regulador, não exigindo qualquer limitação máxima do índice, tanto aos contratos coletivos empresariais, quanto aos coletivos por adesão. Nesse sentido, (Acórdão 1312211, 07029890620188070011, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021). Com efeito, os reajustes anuais aos quais a beneficiária foi submetida geram, sim, um impacto considerável sobre sua renda. Desta maneira, anoto estar presente o risco de dano grave. Entretanto, não está demonstrada a probabilidade de direito. Como muito bem anotado pelo Juízo a quo, os percentuais aplicados não despertam, de plano, suspeita de abusividade. Ao contrário, mostram-se condizentes com os índices de inflação da área de saúde. Nesse contexto, a questão requer melhor análise probatória, sendo inviável a concessão do efeito suspenso ao presente recurso, por não estar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao Agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, formulado pela Agravante, intime-se a requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar: a) as cópias de seus extratos bancários dos últimos 3 meses; b) cópias dos comprovantes de rendimentos dos últimos 3 meses; c) informe do imposto de renda de 2020. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator